Tribunal: TJBA
Processo: 8003735-29.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003735-29.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
NELSON RIBEIRO NEIVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: EDSON CHAVES RAMOS

Advogado(s)
:
REGINALDO NASCIMENTO LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROPAGANDA ENGANOSA – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO – ANULAÇÃO DOS CONTRATOS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 30 DA LEI Nº 11.795/2008 – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a propaganda enganosa com promessa de contemplação imediata, impõe-se a anulação dos contratos e a restituição integral dos valores pagos, afastada a aplicação do art. 30 da Lei nº 11.795/2008.

A indução do consumidor em erro gera dano moral, sendo adequado o valor fixado em R$ 20.000,00.

Mantida a gratuidade da justiça diante da ausência de prova em sentido contrário.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8003735-29.2022.8.05.0256
, em que figuram como apelante
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e como apelado
EDSON CHAVES RAMOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença proferida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

S